Tribunal: TJDFT
Processo: 0727550-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727550-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO BRAGA MOURA AGRAVADO: PRIME CONSTRUCAO E INCORPORACAO S/A D E S P A C H O Nas contrarrazões (ID 14232702), a agravada PRIME CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal, sob o argumento de que a matéria posta para apreciação no presente agravo já está acobertada pelo manto da coisa julgada, tendo em vista a decisão judicial transitada em julgado que afastou o efeito suspensivo atribuído aos Embargos à Execução nos autos do Agravo de Instrumento n. 0710276-53.2018.8.07.0000. Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante para que se manifeste sobre os temas suscitados. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 13 de março de 2020 14:31:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator